Tribunal: TJSP
Processo: 3001349-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001349-60.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada ROSANGELA CARLETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão mantido.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001349-60.2018.8.26.0000 -Voto no 30.539-JV
2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 3001349-60.2018.8.26.0000.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrida:
ROSÂNGELA CARLETO.
VOTO No 30.539.IC2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação CPC,
art. 1.040, II Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema
810) Correção monetária Aplicação do IPCA-E Índice
recomendado pelo STF e STJ Acórdão mantido.
Relatório
Por v. Acórdão de 31/07/2018,1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, tirado de decisão proferida
no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação oposta pela FESP sob
alegação de excesso na execução em razão da não incidência da Lei 11.960/09
para o cálculo da correção monetária.
Interpõe a FESP recurso extraordinário para incidência da Lei
11.960/09 em relação à correção monetária.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público or-
dena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da funda-
mentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do STF. 2
Fundamentação
Trata-se de revisão de agravo de instrumento, conforme o
1 Acórdão, fls. 27/29.
2 Fls. 53/54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001349-60.2018.8.26.0000 -Voto no 30.539-JV
3
disposto no art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE
no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-
F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os
valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).
No caso dos autos, o v. acórdão manteve a decisão agravada,
que afastou a incidência da Lei 11.960/09 em relação à correção monetária para
incidir o IPCA-E, logo não há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe
à E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É
como voto.
ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR